Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Plausível responsabilidade solidária da corretora de câmbio e seu correspondente bancário (art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil), somada ao risco de insolvência das codemandadas, evidenciam a necessidade do deferimento da medida cautelar de arresto de ativos financeiros para garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.